Tribunal: TJMT
Processo: 1015124-28.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015124-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 11.099.622/0001-35 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), LUCCAS RODRIGUES GOMES - CPF: 046.426.981-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA – PANDEMIA COVID-19 – URGÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, seu cumprimento não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência no cumprimento da medida, consoante inclusive autorizado pela
Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4º, inciso V
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015124-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEM S/A

AGRAVADA:

ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEM
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr.
Michel Lotfi Rocha da Silva,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0004516-73.2020.8.11.0004 - Código 333132,
ajuizada em face de
ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – ME
, que indeferiu a liminar postulada de busca e apreensão do veículo.

O apelante alega em suas razões que ao contrário do fundamentado, a ocorrência da pandemia Covid-19 não impede o deferimento da liminar
inaudita altera pars
, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Afirma que havendo o inadimplemento da obrigação pelo devedor, a garantia assegura ao credor a possibilidade de buscar outras formas de quitação da dívida, devendo a mesma ser mantida tal como contratada nos termos do Art. 317 do Código Civil.

Assevera que o indeferimento da liminar ensejará o desequilíbrio do contato firmado entre as partes, pois implica em sujeitar somente a uma das partes a arcar com eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos, ainda que sejam inegáveis os efeitos da pandemia gerados pelo Covid-19, tais fatos não são suficientes para postergar a retomada da garantia.

Em face desses argumentos, requer o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão interlocutória a quo e deferimento da busca e apreensão.

Sem pedido de liminar, conforme despacho anexado no Id
51209472.

A agravada ofertou a contraminuta no Id 57986471, pugnando pelo desprovimento do instrumento.

Preparo recolhido (Id 51112454).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEM S/A
, ora agravante,

ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – ME
,

alegando que concedeu um financiamento em 29.08.2011, no valor de R$43.027,20 (quarenta e três mil e vinte e sete reais e vinte centavos), para ser restituído em 60 (sessenta) parcelas, com vencimento em 29.08.2016, proveniente do contrato de financiamento para aquisição de um veículo Marca VOLKSWAGEN, modelo GOL RALLYE 1.6 8V (G5/NF), ano de fabricação 2011 e modelo 2012, cor branco cristal, placa NVO3069, garantido por alienação fiduciária.

Diz que a partir de 29.05.2016, a requerida interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificada em 18.05.2020, e, atualmente, o débito perfaz o montante total de R$20.494,34 (vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), razão pela qual ajuizou a busca e apreensão com pedido de liminar do bem dado em garantia.

Em análise do feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“
O sucesso do pleito liminar depende da demonstração e comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, consoante comando legal extraído do art. 3º do Decreto Lei 911/69.

Todavia, no caso vertente, a parte Autora somente ajuizou o presente feito já decorrido quase 04 (quatro) anos desde o vencimento da última prestação do contrato de financiamento (29.08.2016), tendo realizado a notificação somente em maio de 2020.

Assim, não se vislumbro nesse juízo de cognição sumária o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desta feita, nesta quadra processual, não há que se falar que a espera pelo provimento final trará prejuízo ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual o indeferimento, momentâneo, liminar é medida que se impõe, sem prejuízo da repetição do pleito em momento posterior, vez que não comprovada objetivamente a urgência.

E, no caso concreto, a simples inadimplência é insuficiente a comprovar de forma objetiva essa urgência. Outrossim a pandemia de coronavírus tem evidentes reflexos sobre a saúde, e, sem dúvida, a utilização do veículo, agora, auxilia na prevenção do contágio, contribuindo para o cumprimento da recomendação de isolamento/distanciamento, aliado, a demora em constituição em mora do Requerido pela parte Autora.

Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR postulada de busca e apreensão do veículo, descrito na inicial.

CITE-SE a requerida para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.”

Ocorre que, em que pese os argumentos lançados na decisão recorrida, verifica-se que a Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4º, inciso V, prevê a necessidade de proceder a busca e apreensão vindicada, de imediato.

A propósito, transcrevo os dispositivos citados:

“Art. 5º Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar a situação prevista no art. 1º desta Portaria,
exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos
, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.”
(Portaria Conjunta nº 249/2020-TJMT).

“Art. 4º -
No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias
(....)

V -
pedidos de busca e apreensão de
pessoas,
bens
ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas,
desde que objetivamente comprovada a urgência
;”
(Resolução nº 313/2020-CNJ) (negritei).

Extrai-se, portanto, que dentre os atos urgentes previstos nos dispositivos legais, está a providência requerida pelo agravante, uma vez que há possibilidade de perda do bem, objeto de garantia do contrato.

De modo que, a um primeiro olhar, constatada a
mora do devedor,
não se deve aguardar término da
crise atual.

Guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência do Tribunal Paulista:

“
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Cumprimento da liminar suspenso em face da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento.
A concessão da liminar é direito do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica, máxime se o próprio devedor nada alegou nesse

sentido. Recurso provido.” (
TJSP, Agravo de Instrumento n.° 2065007-07.2020.8.26.0000, Rel.: Des. Arantes Theodoro, votação unânime, 36ª Câmara de Direito Privado, julgamento: 08/04/2020)

Destaque-se, por importante, que
o devedor está em mora desde agosto de 2016
, o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela quarentena motivada pela pandemia do COVID-19.

Questão absolutamente análoga à presente lide já foi apreciada por esta Magistrada quando da análise do RAI nº. 1011012-16.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020 e publicado no DJE 02/10/2020
, de modo a reforçar o entendimento acima esposado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a imediata expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020